Tribunal: TJDFT
Processo: 0739124-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Vistos e etc. A despeito de ter sido certificado pela Vigésima Vara Cível de Brasília, ao ID 41706778, que a parte autora não apresentou contrarrazões ao recurso de apelação, à luz dos princípios da não surpresa e da oportunização do contraditório, bem como nos termos do artigo 1.010, §1o, do Código de Processo Civil, intime-se a apelada SANDRA MARIA DE OLIVEIRA, para que, no derradeiro prazo de 15 (quinze dias), querendo, apresente suas contrarrazões recursais. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para análise meritória. Cumpra-se. Publique-se.